Tribunal: TJMT
Processo: 1022933-27.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1022933-27.2024.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: IFOOD AGENCIA DE SERVICOS DE RESTAURANTES LTDA
RECORRIDO: LEANDRO OLIVEIRA DE ALMEIDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 a 03/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. IFOOD. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS. ENTREGADOR DESCREDENCIADO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO À PLATAFORMA. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de relação contratual civil entre particulares orientada pelo princípio da autonomia da vontade prevista no artigo 5o, XX, da Constituição Federal e no artigo 421 do Código Civil.
2. O encerramento da relação jurídica entre a plataforma e o entregador possui previsão contratual e configura exercício regular do direito, seja quando realizada por vontade do entregador, seja pelo descadastramento do entregador por parte da requerida, conforme termos e condições de uso Ifood para entregadores.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022933-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEANDRO OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 062.890.501-76 (RECORRIDO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), IFOOD AGENCIA DE SERVICOS DE RESTAURANTES LTDA - CNPJ: 08.902.115/0001-83 (RECORRENTE), MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO - CPF: 266.379.768-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024